Tribunal: TJSP
Processo: 0032918-09.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0032918-09.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEUEL
PEREIRA DE PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado DEUEL PEREIRA
DE PAIVA ao regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0032918-09.2020.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 43.133
AGRAVO No: 0032918-09.2020.8.26.0050 São Paulo
AGRTE.: DEUEL PEREIRA DE PAIVA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferimento
do pedido de progressão de regime Mérito
Presentes os requisitos legais
Exame
criminológico favorável - Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por DEUEL
PEREIRA DE PAIVA nos autos de execução que se processam perante a
5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 45/47, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 08/12),
mantida a orientação traçada (fls. 13), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 67/73).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão, por
estarem preenchidos os requisitos legais exigidos para que lhe seja
deferida progressão ao regime semiaberto.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0032918-09.2020.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, cumpriu o sentenciado o lapso
temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento carcerário, não
tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual falta
suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão (Boletim Informativo,
fls. 14/20).
Ademais, realizado o exame criminológico, a
conclusão final da avaliação interdisciplinar foi favorável à concessão do
benefício (fls. 37).
Conforme se extrai dos seguintes textos do
relatório psicológico:
“(...) Reconhece seus erros. Assume o crime
acha justa a sentença. E agradece por estar no fim. Faz planos de cuidar
da família, trabalhando de modo honesto. A crítica está sendo
desenvolvida dentro do esperado.
(...)
Durante a entrevista apresentou com um
discurso motivado a recomeçar. Está controlado pelo meio. Não registra
falta disciplinar. Não apresenta alterações no seu estado emocional ou
psíquico. A crítica esta sendo desenvolvida dentro do esperado” (fls.
41/42).
Diante disso, fica evidente que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0032918-09.2020.8.26.0050 -Voto no
4
preenche o requisito de ordem subjetiva.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, para o
fim de promover o custodiado DEUEL PEREIRA DE PAIVA ao regime
semiaberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator